Tribunal: TJBA
Processo: 8033177-15.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8033177-15.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: RAFAEL MOREIRA CERQUEIRA

APELADA: DUO PAPAGAIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Advogadas: MAÍRA COSTA MACEDO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou
E
mbargos à
E
xecução, fundados em termo de confissão de dívida. O Apelante sustentou: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
sob o argumento de que
a dívida confessada ter
ia
origem em contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional; (ii)
e
a existência de excesso
de
execução, indicando discrepância entre o valor executado (R$ 27.811,99 -
vinte e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos
) e aquele que entende devido (R$ 14.933,57 -
quatorze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme cálculo técnico baseado no índice INCC-DI. O
J
uízo
a quo
afastou a incidência do CDC, reconheceu a validade do título executivo e não identificou excesso na
E
xecução.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
é
aplic
ável
o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de confissão de dívida, originado de promessa de compra e venda de imóvel residencial;
e,
estabelecer se há excesso
de
execução, diante da divergência entre os índices de correção monetária utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o
CDC
à confissão de dívida, decorrente de promessa de compra e venda de imóvel para fins residenciais, pois a repactuação da obrigação não descaracteriza a natureza originária da relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC e da jurisprudência consolidada.

4. A confissão de dívida constitui desdobramento do contrato original e sua natureza consumerista permanece, conforme precedentes que reconhecem a manutenção da incidência do CDC em renegociações vinculadas à prestação de serviços ou aquisição de bens de consumo.

5. A inversão do ônus da prova é admissível, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. O excesso de execução restou demonstrado, por meio de cálculo técnico apresentado pela Defensoria Pública, apontando a ausência de cláusula expressa sobre o uso do índice INCC-M e propondo a aplicação do INCC-DI, mais benéfico ao consumidor.

7. Na ausência de previsão contratual específica sobre o índice de correção, deve-se aplicar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, acolhendo-se o cálculo do Apelante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 47; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000021-20.8793.6.00.1, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 09.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8033177-15.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
RAFAEL MOREIRA CERQUEIRA
,
sendo
Apelad
a

DUO PAPAGAIO EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS SPE LTDA
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
.